Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 22.10.2020, por volta das 5h28, na Avenida Hélio Prates, nas imediações da QI 19, em frente ao Banco Itaú, em Taguatinga/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares e passageira) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 152333-2020 – ID 32470767, p. 1/18). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas J.B.N.M., R.V.L. e T.C.S.S., os quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles um valor mensal), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (IDs 32470797/32470800). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, além de afirmar que já foi parado de doze a quinze vezes pela polícia militar (IDs 32470800/32470801).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
V. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.
VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).
VII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Fabio Santos da Silva como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VIII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. E, a considerar eficaz a aplicação isolada da pena de multa à reprovação e prevenção à prática de novas infrações, fixo a reprimenda pecuniária em seu mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante e presente a atenuante da confissão espontânea. A reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a “definitiva” em 10 (dez) dias-multa. Em razão da falta de informações acerca da condição econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato e atualizado quando de seu efetivo pagamento.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei 3.688/41, à pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.